Tribunal: TJBA
Processo: 0001435-82.2009.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0001435-82.2009.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Companhia Brasileira de Distribuicao

Advogado(s)
:
MARIA HELENA TAVARES DE PINHO TINOCO SOARES, ALERSON ROMANO PELIELO, GUILHERME PEREIRA DAS NEVES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

M
ANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
ICMS
SOBRE ENERGIA ELÉTRICA
.
PRELIMINAR
ES
DE ILEGITIMIDADE ATIVA
E IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE
. REJEIÇÃO.
PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO PARA EXIGIR TRIBUTOS E APLICAR PENALIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INVIABILIDADE DE EMENDA À INICIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1.
N
o
que concerne à alegação de ilegitimidade ativa
ad causam
, a questão já se encontra superada diante do entendimento do STJ
a questão já se encontra superada diante do entendimento do STJ no Recurso em Mandado de Segurança Nº 38781 – BA, interposto nos presentes autos, no qual a Corte Cidadã entendeu pela legitimidade ativa do contribuinte, conforme decisão de ID 14737269.

Na ocasião, o Ministro Relator, consignou, dentre as razões de decidir que: “
No que tange à legitimidade, a jurisprudência se firmou no sentido de que o consumidor final do serviço de energia elétrica é parte legítima para ajuizar demanda em que se discute a incidência de ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica.
”,
determinando a retorno dos autos à origem para o julgamento dos demais pontos da ação mandamental.

2.
Ademais, i
nsurge-se o impetrante contra a exação do ente estadual, que segundo alega, viola o princípio da
seletividade e essencialidade
, insculpido no art. 150, inciso II,
§2º, III,
da Constituição Federal.
Logo
, a irresignação do impetrante volta-se a efeitos concretos decorridos da norma legal e não contra esta em si.

3.
P
or outro lado, quanto a tese de ilegitimidade do Secretário Estadual da Fazenda para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança, entendo que tal prefacial comporta acolhimento.

4. Isso
porque, há jurisprudência consolidada do Superior Tribunal do Justiça no sentido de que “
o Secretário de Estado de Fazenda não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança questionando a exigibilidade de tributos
”. Nesse sentido: AgInt no RMS: 70010 RJ 2022/0332000-5; RMS: 67109 TO 2021/0255078-1; AgInt no RMS n. 36.682/R.

5. Outrossim, há orientação jurisprudencial pacífica no sentido de que, “se houver equívoco na indicação da autoridade coatora, não é adequado oportunizar a emenda à inicial do mandado de segurança, caso a correção implique na alteração da competência do órgão jurisdicional devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito” (AgInt no AREsp 1745229/SP).

6.
Extinção do processo se
m
apreciação do mérito. Denegação da ordem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001435-82.2009.8.05.0000
, em que figuram como impetrante Companhia Brasileira de Distribuicao e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE e, por outro lado, ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia,
e
, nos termos do que dispõe o artigo 6º, §5º da Lei 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil,
extinguir o feito sem resolução de mérito, com a

DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .